Tribunal: STF
Processo: AI 186557
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO -
REPOSIÇÃO SALARIAL (84,32%) - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO -
AGRAVO IMPROVIDO.
O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR,
ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
-
 O recurso de agravo - cujas razões não questionam, não discutem,
nem infirmam, de modo específico, todos os argumentos
consubstanciados na decisão agravada - revela-se insuscetível de
acolhimento, pois não basta, para efeito de reforma do ato decisório
 impugnado, a mera reiteração dos fundamentos deduzidos em petição
recursal anterior. Precedentes.
DIREITO ADQUIRIDO E CICLO DE
FORMAÇÃO: EXPECTATIVA DE DIREITO NÃO SE CONFUNDE COM DIREITO
ADQUIRIDO.
- A questão pertinente ao reconhecimento, ou não, da
 consolidação de situações jurídicas definitivas há de ser examinada
 em face dos ciclos de formação a que esteja eventualmente sujeito o
 processo de aquisição de determinado direito.
Isso significa que
 a superveniência de ato legislativo, em tempo oportuno - vale
dizer, enquanto ainda não concluído o ciclo de formação e
constituição do direito vindicado - constitui fator capaz de impedir
 que se complete, legitimamente, o próprio processo de aquisição do
direito, inviabilizando, desse modo, ante a existência de mera "spes
 juris", a possibilidade de útil invocação da cláusula pertinente ao
 direito adquirido. Precedentes.